Tribunal: TJPA
Processo: 0014044-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014044-42.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

APELADO: ROBSON ANDRE DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INGESTÃO DE SOPA CONTENDO CORPO ESTRANHO (INSETO VULGARMENTE CONHECIDO COMO BARATA) APÓS A REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO DE SANGUE NA FUNDAÇÃO HEMOPA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. EVENTO DANOSO DIRETAMENTE LIGADO A CONDUTA DOS FUNCIONÁRIOS DO HEMOPA, CARACTERIZANDO NEXO CAUSAL.
PEDIDOS DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIDOS. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO LEGAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. A sentença recorrida
deu procedência a ação, reconhecendo a Responsabilidade Objetiva da Fundação HEMOPA, condenando-a ao pagamento de indenização por Danos Morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação (R$ 1.000,00).

2. Arguição de ausência de responsabilidade objetiva. O cotejo probatório
demonstra que o Apelado doou sangue no Hemopa no dia do ocorrido (30.12.2013), bem como,
a presença de um animal do grupo insetos vulgarmente conhecido como BARATA, o qual oferece risco à vida e à saúde do consumidor.
Existência de depoimento da funcionária do Hemopa corroborando com a afirmação do Apelado de que a reclamação acerca da barata na sopa ocorreu DENTRO DO ESTABELECIMENTO DO HEMOPA. A funcionária afirmou ainda que, após a repercussão do caso, o Hemopa passou a terceirizar a fabricação dos alimentos entregues aos doadores e, ainda assim, existem outros episódios de reclamações, mas, via de regra, acerca de cabelo ou pedaços de larvas.

3. Necessário registrar que a
Fundação Hemopa detém maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (acesso à todos os funcionários que estavam no local dos fatos, a lista de doadores que também estavam no dia, aos recipientes em que eram entregues as sopas, além da possibilidade de verificação dos fatos nas câmeras de segurança instaladas no local, para melhor elucidação do feito). Ademais, a quantidade ou tamanho do inseto é irrelevante aos autos.

4.
Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização da Apelante quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, a ingestão da sopa contendo barata, está diretamente ligado
a conduta dos funcionários do Hemopa, que, à época, produziam o insumo, restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva da Fundação Pública.

5. Do dever de indenizar.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a ingestão
de produto alimentício com corpo estranho dá direito à compensação por danos morais, por violação ao direito fundamental da alimentação adequada e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Algumas turmas reconhecem, inclusive, em caso de não ingestão.

6. Pedido de redução
do quantum fixado à título de Danos Morais. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Pedido de redução do quantum fixado à título de honorários advocatícios (20% do valor da condenação = R$ 1.000,00). Manutenção do quantum fixado pelo Magistrado de origem.

8. Pedido de exclusão da condenação em custas. As fundações públicas são isentas do pagamento das custas processuais, em observância ao disposto no

artigo 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para excluir a condenação da Fundação HEMOPA ao pagamento de custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 5 à 12 de julho 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0014044-42.2014.8.14.0301 – PJE)
interposta pela
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA
contra
ROBSON ANDRÉ DE LIMA MONTEIRO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado contra o Estado do Pará e a Apelante.

Consta da petição inicial, que o Apelado seria doador voluntário há mais de uma década e, no dia 30.12.2013, por volta das 09:42, se dirigiu ao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – Hemopa, para fins de doação de sangue. Informou que após o procedimento de exames e coleta de sangue foi até a lanchonete do Hemopa para tomar a sopa que é oferecida pela Instituição após o ato de doação. Afirmou que no momento que começou a ingerir a sopa sentiu algo estranho em sua boca, que considerou ser uma leguminosa, no entanto, surpreendeu-se ao retirar o pedaço da boca e constatar tratar-se de uma barata cascuda, havendo, inclusive, outro corpo estranho na sopa, que também parecia uma barata. Asseverou que ao informar o ocorrido no Balcão da lanchonete fora surpreendido com a atitude do funcionário, que teria retirado da sua mão a marmita de sopa, no intuito de jogá-la no lixo, momento no qual, pediu a devolução da marmita e se retirou do local antes que outro funcionário tentasse fazer o mesmo.

Alegou ter registrado Boletim de Ocorrência e realizado um exame na sopa pelo Centro de Perícias Renato Chaves, onde teria sido constatado a presença de animal do grupo de insetos, vulgarmente conhecido como barata. Assegurou que a ingestão de sopa inapropriada para consumo lhe causou dano à saúde e a vida, como náuseas e abalo emocional. Suscitou a existência de Responsabilidade Objetiva por parte do HEMOPA, bem como, o dever de indenizar. Arguiu a existência de um caráter educativo na condenação em questão, para que a instituição tenha maior zelo e higiene na manipulação dos alimentos oferecidos, para que outros doadores não passem pela mesma situação. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do HEMOPA ao pagamento indenização por Danos Morais, em valor à ser arbitrado pelo Magistrado; custas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos.

Em seguida, após a apresentação de contestações,
réplica, exclusão do Estado do Pará da lide, o
Juízo a quo proferiu sentença, em audiência de instrução e julgamento, com a seguinte conclusão:

(...)
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, mas considerando os motivos expostos, fixo o valor do DANO MORAL em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os encargos incidentes sobre o valor fixado deverão ser computados de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei 9494/1977, a partir desta data. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, pela FUNDAÇÃO PÚBLICA CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA
. Dou a sentença por publicada e intimadas as partes e seus representantes. Registrem-se. Cumpram-se. 08 de agosto de 2017. (grifo nosso).

Inconformada, a Fundação Pública HEMOPA interpôs a presente Apelação, suscita
a ausência de comprovação da Responsabilidade Objetiva. Afirmou a existência de contradições nos autos, quais sejam: a) o tamanho do inseto, vez que na inicial o apelado teria afirmado a ingestão de uma barata cascuda e no depoimento teria mencionado a ingestão de uma barata pequena e, b) o material onde era servido a sopa, no depoimento o apelado teria afirmado que o material era de plástico enquanto o laudo do IML teria afirmado que o material entregue era de isopor.

Arguiu que o inseto fotografado no laudo do Renato Chaves media entre 3,5 a 5,0 cm, assim, considerando o tamanho da embalagem da sopa (14,0 cm de diâmetro), garante que este inseto jamais passaria despercebido por uma pessoa. Suscitou que a testemunha arrolada nos autos, funcionária que preparou a sopa, em nenhum momento confirmou a existência de insetos na sopa. Ressaltou que o apelado não arrolou nenhuma testemunha, além do laudo do Renato Chaves não afirmar que o inseto encontrado na sopa é de origem da fundação HEMOPA.

De forma subsidiária, pugnou pela diminuição do quantum fixado à título de Danos Morais, para que seja fixado no valor de 1 (um) salário mínimo; a redução dos honorários advocatícios de 20% para 5% sobre o valor da condenação, bem como, a exclusão da condenação em custas processuais ante a isenção legal. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões. Alegou que
a expressão “barata cascuda” suscitada na inicial não fazia referência ao tamanho da barata e, sim, ao fato de ser dotada de exoesqueleto, ou seja, “casa”, bem como, a impossibilidade de ser levado em consideração o tamanho da barata informado pelo Apelante, vez que: a) a medida teria sido retirada através de régua, sendo que, há várias fotos anexadas aos autos, algumas, inclusive, contém o zoom para aproximação, b) não consta no laudo a quantidade de baratas contidas na sopa e, c) o tamanho e a quantidade de baratas, não influencia na comprovação do Dano Moral ante a existência de um inseto na sopa ofertada ao doador de sangue.

Em relação ao material do prato em que a sopa estava contida, garantiu que a alegada contradição ocorreu em razão do lapso temporal extenso, vez que os fatos ocorreram em 2013 e a audiência onde o depoimento foi colhido ocorreu apenas em 2017, ou seja, 04 anos após os fatos. Aduziu que o lapso temporal extenso também influenciou na ausência de testemunhas. Destacou ainda, que a ausência de testemunhas por parte do apelado em nada influenciaria, dado o cotejo probatório anexado aos autos, inclusive a testemunha arrolada pelo apelante, que teria confirmado ter conhecimento do ocorrido à época, bem como, teria evidenciado as condições duvidosas de higiene em que são servidas as refeições.

Assegurou que jamais colocaria um inseto em sua própria sopa para fins de “ganho fácil”, vez que é doador do HEMOPA a mais de 10 anos e nunca passou por situação similar. Defendeu a necessidade de manutenção do quantum fixado à título de Danos Morais e Honorários Advocatícios. Ao final, requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de se manifestar, afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do HEMOPA em relação a ingestão de inseto por parte do Apelado, bem como, se resta configurado o dever de indenizar.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

O Apelante defende a ausência de Responsabilidade Objetiva, pelos seguintes motivos: a) Contradição quanto ao tamanho da barata e o material em que foi servido a sopa; b) Inexistência de informações no laudo do Renato Chaves acerca da quantidade de baratas na sopa e da origem do inseto; c) Ausência de testemunhas por parte do Apelado e, d) Possibilidade do apelado ter inserido o inseto na Sopa no caminho da Delegacia.

Acerca do tema, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre a responsabilidade objetiva, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do HEMOPA deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil da Fundação,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou que ao menos tenho contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido.
A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifo nosso).

Quanto ao ônus da prova, necessário registrar que, em regra, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15) e, o réu deve fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor. Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na responsabilidade objetiva, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta.

O cotejo probatório anexado aos autos (
Num. 457341 - Págs. 4/5)
, demonstra que o Apelado doou sangue no Hemopa no dia do ocorrido (30.12.2013).

O Boletim de Ocorrência realizado na Seccional de São Brás, seccional de grande procura por parte dos belenenses, relatam a versão contada pelo Apelado na petição inicial e em sede de contrarrazões. Inclusive, foi a autoridade policial da referida seccional quem solicitou a perícia no corpo estranho contido na porção da sopa.

O laudo n.º 183/2014, emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a presença de um animal do grupo insetos vulgarmente conhecido como BARATA, o qual oferece risco à vida e à saúde do consumidor, senão vejamos:

(...) DO RESULTADO: Pelos exames realizados, foi constatado a presença de animal do grupo dos INSETOS, pertencentes à Ordem Blattaria, Família Blattidae, vulgarmente conhecido como barata, no interior de embalagem misturado ao alimento (sopa) periciado. (...) 5-
Quesitos e respostas: (...) 2 – Se o material encontrado oferece risco a saúde e a vida do consumidor. Resposta: Sim.
6- CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: Produtos alimentares industrializados necessitam manter sua inocuidade, para que não causem prejuízos à saúde do consumidor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), preconiza o Regulamento Técnico de Avaliação de Materiais macroscópicos e microscópicos prejudiciais à saúde humana em alimentos embalados, por meio de sua RDC 175/03, eu seu item 2
.1.4 – Matéria prejudicial à saúde humana: É aquela que é detectada macroscópica ou microscopicamente relacionada ao risco à saúde humana e abrange: 2.1.4.1 – Insetos em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em parte, reconhecidos como vetores mecânicos. A ingestão de um alimento em contaminante, seja ele físico, químico e/ou biológico, pode causar enfermidade ao ser humano, essas patologias podem ser de baixo risco ou de alto risco, podendo inclusive causar a morte do consumidor.

7 – CONCLUSÃO: Diante do que foi exposto, concluem os peritos que o material periciado, por conter em seu interior inseto, se encontra impróprio para consumo
. (grifo nosso).

O depoimento da funcionária do Hemopa corrobora que com a afirmação do Apelado de que a reclamação acerca da barata na sopa ocorreu DENTRO DO ESTABELECIMENTO DO HEMOPA. A funcionária afirma ainda que, após a repercussão do caso, o Hemopa passou a terceirizar a fabricação dos alimentos entregues aos doadores e, ainda assim, existem outros episódios de reclamações, mas, via de regra, acerca de cabelo ou pedaços de larvas (
Num. 457345 - Págs. 20/21).

Necessário registrar que, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, a Fundação Hemopa detém maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, vez que tem acesso à todos os funcionários que estavam no local dos fatos, a lista de doadores que também estavam no dia, aos recipientes em que eram entregues as sopas, além da possibilidade de verificação dos fatos nas câmeras de segurança instaladas no local, para melhor elucidação do feito. Ademais, a quantidade ou tamanho do inseto é irrelevante aos autos.

Com efeito, constata-se que
o evento danoso, a ingestão de sopa contendo barata, está
diretamente ligado a conduta dos funcionários do Hemopa
, que, à época, produziam o insumo,
restando caracterizado o Nexo Causal.

DOS DANOS MORAIS

O Magistrado de origem fixou Danos Morais no valor de R$ 5.000,00. Inconformado, o Apelante defende a inexistência do dever de indenizar, ou, a redução do quantum fixado.

Como destacado anteriormente, o Apelado procurou o HEMOPA para doação de sangue, com o
intuito de salvar vidas e, em contrapartida, foi surpreendido com a ingestão de uma sopa contendo inseto, vulgarmente conhecido como barata, tornando o insumo impróprio para consumo e prejudicial à saúde humana.

Sobre a situação em epígrafe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a ingestão
de produto alimentício com corpo estranho dá direito à compensação por danos morais, por violação ao direito fundamental da alimentação adequada e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Algumas turmas reconhecem, inclusive, em caso de não ingestão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO (LARVAS) EM SEU INTERIOR. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 09/01/2016, recurso especial interposto em 16/11/2017 e atribuído ao gabinete em 29/11/2018. 2.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana
. Precedentes. 3. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 4.
Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1876046 PR 2018/0290432-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2020). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL EXISTENTE
. 1. A disponibilização de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto estranho no seu interior afeta a segurança que rege as relações consumeristas na medida que expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e segurança e, portanto, dá direito à compensação por dano moral
. 2. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1380274 SC 2013/0126521-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016). (grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO.ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM INSETODENTRO. INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR.REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE, DESDE QUE IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 1. Além de subordinar-se à admissibilidade do recurso principal, nos termos do art. 500 do CPC, o próprio recurso adesivo também deve reunir condições de ser conhecido. Nesse contexto, a desídia da parte em se opor à decisão que nega seguimento ao recurso adesivo inviabiliza a sua apreciação pelo STJ, ainda que o recurso especial principal venha a ser conhecido. 2. A avaliação deficiente da prova não se confunde com a liberdade de persuasão do julgador. A má valoração da prova pressupõe errônea aplicação de um princípio legal ou negativa de vigência de norma pertinente ao direito probatório. Precedentes. 3
. A aquisição de lata de leite condensado contendo inseto em seu interior, vindo o seu conteúdo a ser parcialmente ingerido pelo consumidor, é fato capaz de provocar dano moral indenizável
. 4. A revisão da condenação a título de danos morais somente é possível se o montante for irrisório ou exorbitante. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

(STJ - REsp: 1239060 MG 2011/0039560-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/05/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2011). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado pelo Magistrado de origem
desestimula a repetição da conduta e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

O Magistrado de origem condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (R$ 1.000,00).

Inconformada, a Fundação Hemopa requer a exclusão da condenação em custas ante a isenção legal, bem como,
a redução dos honorários advocatícios de 20% para 5% sobre o valor da condenação.

Em relação as custas, assiste razão a apelante, em observância ao disposto no
artigo 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, in verbis:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal,
suas autarquias e fundações públicas
;

Quanto aos honorários verifica-se que o valor foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
apenas para excluir a condenação da Fundação HEMOPA ao pagamento de custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021